Tribunal: TJSP
Processo: 2154359-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à alteração da decisão e rediscussão de matéria já rechaçada no v. acórdão, para o que não se presta o presente recurso. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.